Tribunal: TJMT
Processo: 1017561-42.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017561-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MACEDO PAULO DE SANTANA - CPF: 715.154.101-53 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MACEDO PAULO DE SANTANA - CPF: 715.154.101-53 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA - CPF: 063.181.571-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILSON OLIVEIRA DELUQUE - CPF: 064.057.911-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO
– REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE
–
2. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO
– INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ENCERRA NULIDADE RELATIVA, DEVENDO SER ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO, NOS TERMOS DO ART. 108 DO CPP – POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE QUE AFASTA QUALQUER ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que se constituem em mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
Para além de não haver comprovação de que a alardeada nulidade do decreto de prisão tenha sido arguida em primeira instância, tampouco restaram demonstrados os efetivos prejuízos ocasionados à defesa; não merecendo prosperar a tese de nulidade em razão da incompetência territorial do juízo prolator que recebeu o auto de prisão em flagrante durante o Plantão Judicial Regionalizado e converteu a custódia em preventiva, mormente quando a autoridade judiciária legalmente competente ratificou todos os atos processuais anteriores ao dar prosseguimento à ação penal, inclusive com realização da audiência instrutória e indeferimento motivado de pedido de revogação da prisão formulado pelo paciente, tendo ainda prolatado sentença de mérito nesta data, condenando o paciente a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão no regime inicial fechado, mantida a prisão antecipada.

Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA

PACIENTE:

MACEDO PAULO DE SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do que fora relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que
decretou e mantém sua prisão preventiva
nos autos do APFD n.º 2111-52.2020.811.0008 (cód. 163271), em que investigado pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no
art. 155, §1º e §4º, inc. IV do Código Penal.

O subscritor do
writ
inicia relatando que o paciente foi preso em flagrante no dia
31/05/2020
, sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, por meio de decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT; contudo, passados mais de dois meses, não houve instauração de inquérito e nem oferecimento de denúncia nesta comarca, ao revés, os fatos imputados ao paciente ensejaram o ajuizamento de ação penal em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que
não ratificou o decreto segregatício
, ao passo que a autoridade ora apontada como coatora tampouco declinou da competência para processar os autos em que decretada a prisão preventiva do paciente, que permanece recolhido ao cárcere por força de
decisão que o impetrante julga manifestamente nula
, porquanto prolatada por
juízo incompetente.

Demais disso, defende a
inidoneidade da fundamentação empregada no édito segregatício e a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, porquanto a suposta indispensabilidade da medida extrema encontra-se alicerçada em argumentos genéricos dissociados da realidade fática, bem como na gravidade abstrata do delito e em mera presunção de que o favorecido nessa ordem voltaria a delinquir acaso solto; além do que, o MM. Juiz
a quo
sequer declina objetivamente a inadequação ou insuficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP,
violando a redação do art. 282, §6º do CPP, recentemente reafirmada pela Lei n.º 13.964/19
.

Diante de tudo que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de que seja revogada sua prisão preventiva e, subsidiariamente, pugna pela substituição do recolhimento cautelar por quaisquer das medidas alternativas dispostas no art. 319, do CPP.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

Instrui o
writ
com procuração e os documentos digitais disponíveis do ID 54925977 ao ID 54928454.

Os autos vieram-me conclusos por prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1012052-33.2020.811.0000.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 55582472) e as informações solicitadas aos d. juízos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT e da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT foram prestadas, respectivamente, por meio dos documentos digitais registrados do ID 56668477 ao ID 56668482 e ID 56847486; bem como no ID 56875977.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pelo
‘não
conhecimento’ do
writ
no que concerne à tese de ausência dos requisitos da prisão preventiva, por se tratar de reiteração de pedido. E,
no mérito
, pela
denegação

da ordem (ID 57713989).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o impetrante, Dr. Gláucio Araújo de Souza (OAB/MT 13.599), para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido no item
c
da exordial.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo ‘
não conhecimento’ do
writ
no que concerne à tese de ausência dos requisitos legais da medida extrema
, ao argumento de que se constitui em mera
reiteração de
habeas corpus
anteriormente impetrado
em prol do mesmo paciente.

Com efeito, conforme já consignado por ocasião da análise da medida liminar, antes da vertente impetração, foi impetrado
em favor do ora paciente e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.º
1012052-33.2020.811.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
08/07/2020
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis:

“HABEAS CORPUS –
FURTO MAJORADO QUALIFICADO -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

ALEGADA NULIDADE NO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO DECRETADO DE OFÍCIO PELO D. MAGISTRADO SINGULAR
– NÃO VERIFICADA – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 310, INC. II, DO CPP – LEI N.º 13.964/2019 QUE NÃO ALTEROU O ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL –
2. DO DECRETO CONSTRITIVO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE EM CONCRETO DAS CONDUTAS – PACIENTES QUE SE ASSOCIARAM PARA A PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – DIVERSAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ – NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
Sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, em estrita observância ao disposto no art. 310, inc. II, do CPP, não há falar em ilegalidade da custódia cautelar, que esteja lastreada em decisão judicial devidamente motivada na presença dos requisitos e pressupostos legais (art. 312 e art. 313, ambos do CPP), tão somente porque não houve prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, mesmo porque as alterações trazidas pela Lei n.º 13.964/2019 não atingiram o aludido dispositivo legal, que permaneceu com a redação dada pela Lei n.º 12.403/2011.

2. Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos que revelem o risco que a liberdade dos increpados representam ao meio social, por haver indícios de que os pacientes realizavam furtos na região por aproximadamente 4 (quatro) meses, o que evidencia a prática de crimes patrimoniais como meio de vida, a indicar a necessidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em inidoneidade dos fundamentos, tampouco em ausência dos requisitos e pressupostos legais da medida extrema.

3. In casu, uma vez que bem evidenciados os motivos que levaram o d. magistrado de primeiro grau a concluir pela imprescindibilidade da custódia dos pacientes para salvaguardar a ordem pública, impede-se a substituição da clausura por restrições não prisionais do art. 319 do CPP, as quais, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que soltos, os acusados não voltarão a delinquir.

4. A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.º 62 do CNJ não se trata de termo peremptório, tampouco implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem.

5. Ordem denegada. Prisões preventivas mantidas.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo a alardeada nulidade do decreto segregatício em razão da incompetência do juízo
, há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
em relação às teses de carência de fundamentação, ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP
,
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.º 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações, acolho a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
às teses de carência de fundamentação, ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere
à tese remanescente de nulidade do decreto segregatício
, ao argumento de que teria sido prolatado por
autoridade judiciária manifestamente incompetente;
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Macedo Paulo de Santana
encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 155, §1º e §4º, inc. IV do Código Penal
porque, no dia
30/05/2020
, por volta das 09h00min, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pela Avenida Marechal Rondon, na cidade e comarca de Barra do Bugres/MT, quando avistou um veículo Chevrolet Onix, cor prata, com 03 (três) ocupantes que, ao notarem a aproximação da viatura demonstraram certo nervosismo, o que levou os agentes de segurança pública a realizarem a abordagem do automóvel.

Durante o procedimento de busca veicular, os policiais localizaram em um compartimento existente em uma das portas do veículo,
uma porção de substância análoga à MACONHA
e, no banco traseiro do carro encontraram
uma mochila de cor preta contendo inúmeras peças de caminhão [módulos]
, as quais o condutor do veículo
Macedo Paulo de Santana
, ora paciente, confessou que teriam sido furtadas por ele e seus comparsas
Railson Oliveira Deluque
e
Rhaul Hugo Nunes de Arruda
sob promessa de recompensa na região de “Primaverinha”, localizada entre os municípios de Lucas do Rio Verde/MT e Sorriso/MT, e seriam posteriormente comercializadas nesta Capital/MT.

Diante de tais fatos, o ora paciente e seus comparsas foram conduzidos presos e, por ocasião da homologação do auto flagrancial,
tiveram o recolhimento convolado em prisão preventiva durante o Plantão Regionalizado, pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Pedro Davi Benetti,

à conta da suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública e garantir a regularidade da instrução criminal
.

Veja-se os trechos pertinentes do aludido
decisum
,
in verbis
:

“(...) Ausentes vícios formais e materiais HOMOLOGO o flagrante. (...)
No caso vertente, reputo presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), pois evidenciados indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial e termos de depoimentos prestados em sede inquisitorial, bem como pela oitiva dos policiais condutores, laudo preliminar de constatação de entorpecentes, auto de apresentação e apreensão contendo diversos objetos em posse dos autuados, conforme descritos às fls. retro, dentre eles a quantia em dinheiro de R$158,00 (cento e cinqüenta e seis reais); 01(uma) porção pequena de substância análoga a maconha; 07 (sete) módulos de caminhão, 04 (quatro) celulares de marcas variadas.

Assim, diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam:
a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Nesse quadro, a prisão dos autuados atende aos reclamos da ordem pública e há de ser mantida com o fito de afastá-los do convívio social ao menos em uma análise perfunctória, presumindo-se que se postos em liberdade imediatamente poderiam presumir que “o crime compensa” e, assim, encontrariam os mesmos estímulos que o levaram a delinqüir.

(...)
Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, bem como a necessidade imperiosa da segregação cautelar, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA, MACEDO PAULO DE SANTANA e RAILSON OLIVEIRA DELUQUE em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II, c/c art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos moldes previstos pela alteração imposta na Lei 12.403/2011. SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO
(...).” [
ID 54925995] - grifei

O Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela Delegacia de Polícia Civil da comarca de Barra do Bugres/MT sob o n.º 2111-52.2020.811.0008 (cód. 163271) e ao final do regime de plantão foi distribuído à 3ª Vara daquela comarca. Sucede que a despeito da distribuição do APFD na comarca de Barra do Bugres/MT, o respectivo Inquérito Policial foi encaminhado à autoridade policial de Sorriso/MT,
comarca onde ocorreram os fatos criminosos
, sendo então distribuído à 2ª Vara Criminal sob o n.º 2826-35.2020.811.0040 (cód. 224671).

Os autos do inquérito aportaram na comarca de Sorriso/MT em
09/06/2020
e no dia
15/06/2020
, a d. Promotoria de Justiça ofertou a denúncia em face do paciente
Macedo Paulo de Santana
e dos coacusados
Railson Oliveira Deluque
e
Rhaul Hugo Nunes de Arruda
, imputando-lhes o cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 155, §1º e §4º, inc. IV do Código Penal.

A exordial acusatória foi devidamente recebida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, Dr. Anderson Candiotto, no dia
23/06/2020
e no dia
24/07/2020
o feito foi saneado, ocasião em que designada audiência instrutória e analisado o pleito defensivo de revogação da custódia dos acusados.

Eis os trechos pertinentes da aludida decisão,
in verbis
:

“(...) No que toca ao pedido de revogação de prisão preventiva em favor dos réus, registro que não há anexado aos autos cópia dos documentos que integram o respectivo auto de prisão em flagrante, ou seja, também, da decisão que homologou e decretou a prisão preventiva, motivo pelo qual desde já determino a juntada nos autos, e em todos as ações penais, inclusive, com réu preso, em trâmite no PJE e também em processos híbridos, como no caso.

Destarte, certo é que não houve alteração no quadro fático processual desde a data da prisão.

Portanto, não há fato novo capaz de revogar o ergástulo combatido.

Com efeito, preciso salientar que os acusados Rahul e Macedo ostentam em sua ficha de antecedentes criminais anexadas aos autos físicos ações penais, autos de prisões em flagrante e até executivo de pena, motivo pelo qual o ergástulo se sustenta para a garantia da ordem pública, nos termos do enunciado n.06 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. No que toca ao réu Railson, nota-se que recém completou a maioridade penal, não tendo sequer completado 19 anos de idade, e já se envolveu em prática de crime de gravidade concreta, na medida em que relatado nos autos que os acusados estavam de passagem pela região com o fito de praticar crimes contra o patrimônio.

Por fim, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que os acusados se encontram presos há cerca de 60 dias, sendo certo que logo abaixo será designada audiência de instrução, motivo pelo qual, por ora, indefiro o pedido de revogação de prisão.

(...) Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face NÃO incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26/08/2020 às 08:30hs.

Considerando que se trata de processo com réus presos e, considerando as restrições de acesso ao Fórum, DETERMINO que os advogados, DPE, MPE, sejam intimados, para que tomem conhecimento que o ato será realizado, por videoconferência, adotando a ferramenta do Microsoft Teams, devendo a intimação se dar preferencialmente por telefone ou no e-mail cadastrado pelos advogados, MPE e DPE (...)”
[andamento virtual da ação penal n.º 2826-95.2020.811.0040, retirado do sítio eletrônico do e. TJMT].

A solenidade instrutória foi realizada no dia
26/08/2020
, as partes apresentaram suas alegações finais escritas e no dia
09/09/2020
os autos foram conclusos ao Gabinete da 2ª Vara Criminal, onde aguardam a prolação da sentença desde então.

Por sua vez, na comarca de Barra do Bugres/MT, o APFD permaneceu em tramitação até o dia
04/09/2020
, ocasião em que o MM. Juiz de Direito declinou da competência para processar e julgar os fatos, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Vistos,

Considerando-se que os fatos já se encontram em processamento nos autos da Ação Penal nº 2826-95.2020.811.0040 – Código 224671 na Comarca de Sorriso-MT, razão pela qual, Declino da Competência para processar e julgar o feito no Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Cumpre-se, arquive-se, procedendo com as baixas de estilo.”
(ID

56875977)

Irresignado, insurge-se o impetrante suscitando a nulidade do decreto segregatício, ao argumento de que teria sido prolatado pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, autoridade judiciária territorialmente incompetente; na medida em que o crime imputado ao paciente teria ocorrido na comarca de Sorriso/MT, atraindo, portanto, a competência para julgamento e processamento do feito.

Feito tal escorço fático, passo a expor as razões pelas quais concluo que a pretensão mandamental
não merece prosperar
.

Como é sabido, eventual inobservância das regras pertinentes à incompetência territorial constitui nulidade de natureza relativa que,
ex vi
do art. 108 do Código de Processo Penal, deve ser arguida no momento oportuno, mediante a via processual adequada [exceção de incompetência]
(vide: STJ - HC: 114109 MS 2008/0186506-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/06/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016), e à primeira vista não se constata da prova pré-constituída que o paciente tenha eriçado tal questão em primeira instância, tampouco mencionou, de forma concreta, qual teria sido o prejuízo sofrido em seu direito de defesa, devendo prevalecer, ao menos por ora, o brocardo
pas de nullité sans grief.

Até mesmo porque, o reconhecimento
de nulidades por meio de
habeas corpus
somente é possível nos casos em que sua existência não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória, uma vez que o revolvimento do lastro probatório é de todo incompatível com a via estreita do
mandamus
.

Sobre o assunto, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já acertadamente decidiu que
“
Em relação ao pleito de reconhecimento de nulidades processuais, entendo ser inviável o exame de tais teses em sede de Habeas Corpus, principalmente quando for necessária uma análise mais rigorosa dos elementos fático-probatórios (...)”

(TJ-MG - HC: 10000191014265000 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data de Publicação: 10/09/2019). Grifei.

Não são outros os termos da jurisprudência firmada no Tribunal da Cidadania:

“(...)
Admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça (...)
”
(HC 117.952/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 27/5/2010, DJe 28/6/2010). Grifei.

Destarte, conquanto a d. autoridade judiciária de Barra do Bugres/MT tenha declinado da competência para o juízo de Sorriso/MT tão somente no dia
04/09/2020
, é certo que a teor do que preceitua o art. 108, §2º do CPP, a prisão preventiva eventualmente decretada quando homologado o auto flagrancial por juízo territorialmente incompetente
não
se reveste de ilegalidade quando há a ratificação –
ainda que tácita
– dos atos processuais anteriores pela autoridade judicial competente ao dar prosseguimento ao processo, recebendo a denúncia, determinando a citação do réu e realizando audiência de instrução, como ocorre
in casu.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se consolidou nesse sentido, consoante se observa no seguinte precedente:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇÃO TÁCITA OU IMPLÍCITA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS CRIMINAIS. (...) INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - No que pertine à arguição de nulidade absoluta do decreto prisional ante a incompetência do juízo, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de ratificação implícita dos atos decisórios - inclusive da ordem de prisão cautelar - quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de o agravante ostentar inúmeros registros criminais, máxime pela prática de idênticos crimes (contra o patrimônio), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Não se pode olvidar, ainda, que "a conduta foi praticada de maneira orquestrada, durante a madrugada, com planejamento de itinerário para o deslocamento da res furtiva de um Município ao outro, o que mais reforça que versados na prática de crimes contra o patrimônio" Precedentes.

III - É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).

(...) Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020). Destaquei.

Além do mais, ao convalidar o édito segregatício na decisão que indeferiu pedido da defesa de revogação da prisão preventiva, o MM. Juiz da Comarca de Sorriso/MT justificou a imprescindibilidade da custódia no gravame à ordem pública, notadamente diante do fundado risco de recalcitrância delitiva, inferido do histórico criminal do paciente; o que, a teor do entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores e por esta eg. Corte de Justiça, constitui justificativa concreta e idônea (
vide
:
N.U 1017333-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020
).

Fosse pouco, não escapa a este Relator que, na data de ontem,
29/09/2020
, o d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
prolatou sentença de mérito
condenando o paciente a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, preservada a prisão antecipada. Assim, a despeito de eventual cizânia a respeito da manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória constituir ou não novo título judicial capaz de prejudicar o
habeas corpus
, fato é que a autoridade judiciária competente já se pronunciou mais uma vez pela legalidade e necessidade da prisão preventiva do paciente –
sendo a sua fundamentação o que justifica hoje o encarceramento do increpado
, a tornar sepultado o argumento do impetrante de nulidade por incompetência.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS

no que pertine
às teses de carência de fundamentação, ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

Quanto ao argumento remanescente de nulidade do decreto segregatício em razão da incompetência territorial do juízo de Barra do Bugres/MT,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor do paciente
MACEDO PAULO DE SANTANA
e, por consequência, mantenho a prisão preventiva vigente nos autos da ação penal n.º 2826-95.2020.811.0040, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020